Tribunal: TJDFT
Processo: 0028852-68.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. IMPUGNAÇÃO DE TARIFAS ALHEIAS AO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. LICITUDE.
I. Não há interesse recursal em relação a capítulo da sentença que não é desfavorável ao recorrente e quanto a tarifas alheias ao contrato bancário.
II. Tarifas de cadastro e de registro de contrato, desde que expressamente convencionadas, podem ser validamente cobradas do consumidor.
III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.